Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008243-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TADEU GAWLIK - CPF: 333.477.359-00 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), KELIANE RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 054.586.906-48 (ADVOGADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SILVA - CPF: 076.049.816-40 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS PINTO - CPF: 398.035.218-88 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DIAS - CPF: 310.411.558-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE SOJA. MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAÇÃO DO DIREITO. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PERIGO DE DANO. MANIFESTA RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presente a probabilidade do direito, com a apresentação de título executivo (contrato) representativo de obrigação certa, líquida e exigível, e demonstrado o perigo de dano, através da comprovação de conduta do dever contrária à obrigação assumida, cumpre ser autorizada medida que visa garantir futuro resultado útil ao processo.

2. Liminar concedida nesta instância revogada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Tadeu Gawlik
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. entrega de coisa incerta c.c. sequestro de produto c.c. tutela antecipada no 1000895-59.2021.8.11.0087, que determinou o sequestro liminar de 90.000 Kg ou 1.500 sacas de 60Kg cada, equivalente a quantidade de R$ 106.500,00, do produto objeto do Contato de Compra e Venda de Soja em Grãos n. 74434, firmado entre as partes em 09.12.2020, referente à safra 2019/2020.

O Agravante requer a reforma da decisão argumentando “que o Juízo foi induzido a erro com a argumentação SEM PROVAS de que teria sido alterado o objeto do contrato (da safra 2019/2020 para safra 2020/2021) [...] ” (Id. 87039994, pág. 2)

Sustenta que o contrato em questão é “ato jurídico bilateral que deve conter duas declarações de vontade, tendo como
objeto produto inexistente
, com a INTENÇÃO de uma parte de produzir e da outra adquirir soja produzida na safra
2019/2020
.” (Id. 87039994, pág. 6, destaques no original).

Afirmar tratar-se “de “compromisso”, de “promessa”, de “intenção” de compra e venda, posto que se trata de contrato preliminar, aleatório porque
envolve riscos
e é regrado pelo art. 458 e seguintes, do CCB, de cuja norma se extrai
vendas aleatórias, venda de coisas futuras, venda de coisas existentes expostas a risco (art. 460 do CC)
, mas que se amoldam a contrato preliminar, a promessa, porque obriga as partes a realização futura de um contrato definitivo (um entregando mercadorias e outro pagando).
É protocolo de intenções que antecede a materialização do contrato.”
(Id. 87039994, pág. 7, destaques no original).

Defende que “
não há uma prova, um só indício de que o contrato tenha sido prorrogado para o ano seguinte, mantendo-se, portanto, a promessa sem alterar o objeto.
”
(Id. 87039994, pág. 7, destaques no original).

Aduz que “
o contrato em questão é modalidade de venda
a condição
e a
aleatoriedade é a sua característica principal
, impondo-se a análise com vistas à
realidade econômica registrada na safra 2019/2020
, seus percalços de clima, evitando-se que a isonomia seja enxovalhada, considerando que impor a entrega de produto independentemente de qualquer situação fere de morte desrespeita o princípio da boa-fé objetiva, pois aqui se fala
no último e mais importante ato negocial do produtor rural: a comercialização
.” (Id. 87039994, pág. 8, destaques no original).

Narra que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar recurso. A probabilidade do direito “
está lastreada em PROMESSA de compra e venda e traz como objeto soja da safra 2019/2020. Ademais, não há NENHUM DOCUMENTO que ateste a ocorrência de prorrogação ou de transferência do objeto para a safra 2020/2021;” (Id. 87039994, pág. 16). Já o perigo de dano decorre do sequestro de produto que é objeto da safra 2020/2021 já apenhada em favor da Caixa Econômica Federal.

Ao final requer a concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a que a parte agravada que deposite, o valor atual da soja ao agravante ou a devolve no mesmo lugar que retirou. No mérito pugna para que a decisão agravada seja cassada.

Liminar deferida (Id. 87531483). Em face do deferimento da liminar fora posto agravo interno, que foi desprovido (Id. 108915009).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 90722992).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A decisão agravada indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“[...]
Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, conforme contrato de compra e venda no. 74434 (ID 52870323), as partes realizaram negócio jurídico, obrigando-se o requerido a efetuar, entre os dias 01/03/2020 a 15/03/2020, a entrega de 90.000 Kg (noventa mil quilos) de soja em grãos a granel pelo preço fixo de R$ 71,00 (setenta e um reais) por saca de 60 Kg (sessenta quilos), totalizando o valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais), a serem pagos após a efetiva entrega física e transferência de propriedade do produto à compradora.

Todavia,
decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, o requerido deixou de entregar o produto contratualmente previsto, permanecendo inerte por cerca de 02 (dois) anos e, por conseguinte, deixando de demonstrar intenção de cumprir o pactuado.
[...]” (Id. 91748506, pág. 4) (Destaquei).

Destarte, assiste razão a parte agravada ao afirmar em contrarrazões que o magistrado de origem fundamentou a sua decisão no inadimplemento contratual do agravante e não em eventual prorrogação de contrato.

Assim, não há como acolher a tese do recorrente de que a sua probabilidade do direito “está lastreada em PROMESSA de compra e venda e traz como objeto soja da safra 2019/2020. Ademais, não há NENHUM DOCUMENTO que ateste a ocorrência de prorrogação ou de transferência do objeto para a safra 2020/2021;” (Id. 87039994, pág. 16).

Isso é assim, porque a liminar determinou o sequestro do soja para fins de cumprimento do contrato originalmente entabulado entre as partes.

Além disso, verifico que a liminar foi deferida mediante garantia prestada pela parte agravada,
consistente no seguro garantia de apólice no 014142021000107750157125, no valor de R$ 138.450,00 (centro e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Destarte, a meu sentir é evidente a probabilidade do direito da parte agravada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Em situação semelhante essa E. Câmara já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA – MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAÇÃO DO DIREITO – FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CPR REPRESENTATIVA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – PERIGO DE DANO – MANIFESTA RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESVIO DO PRODUTO – INVIABILIDADE DE REVISAR O NEGÓCIO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DISCUSSÃO FÁTICA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individualizada das cautelares típicas, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela, que abrange “qualquer medida idônea para asseguração do direito” (art. 301), e garante a fungibilidade das tutelas provisórias (art. 305, § único), de modo que, à concessão da tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, a exigência é o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2.
Presente a probabilidade do direito, com a apresentação de titulo executivo (CPR) representativo de obrigação certa, líquida e exigível, e demonstrado o perigo de dano, através da comprovação de conduta do dever contrária à obrigação assumida, cumpre ser autorizada medida que visa garantir futuro resultado útil ao processo.
(N.U 1010035-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência
REVOGO a liminar
, mantendo assim a decisão agravada em todos os seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022